Tribunal: TJMT
Processo: 1004817-14.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004817-14.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIDIO ANTONIO CORREA - CPF: 474.420.771-53 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), secretario administrativo de varzea grande (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

De acordo com o §1o do art. 20 da Lei Complementar n.o 3.797/2012, “
O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.”

2.

Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem participar de avaliação de desempenho, não realizada ante a omissão da própria Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no
1004817-14.2017.8.11.0002
, impetrado por
Elidio Antonio Correa
em desfavor do
Município de Várzea Grande
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando à autoridade apontada como coatora o reenquadramento do impetrante na
Classe “C”, nível “6”, com amparo nas Leis Complementares Municipais 3.797/2012 e 4.007/2014
, e declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil (id. no 44883133, pág. 01/04).

A sentença, ainda, deixou de condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela ratificação da sentença. (id. no 45182960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifica-se que
Elidio Antonio Correa
foi empossado para exercer o cargo de
Professor da Educação Infantil e Fundamental
, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
em 30/04/2002
, bem como que, em
10/02/2011 e 25/09/2014,

pleiteou administrativamente a progressão para elevar o seu nível/classe, ante o preenchimento dos requisitos legais, todavia, não obteve resposta da administração (id. no.

44883116).

Assim, diante da omissão administrativa para responder ao requerimento, impetrou ação mandamental pleiteando o seu reenquadramento na Classe “C”, nível “6”, e, ainda, o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos deste ato, com o pagamento respectivo desde a data do protocolo do pedido administrativo.

Como fundamento de seu pedido, o impetrante invocou as Leis Complementares no 3.797/2012 e no 4.007/2017, afirmando que cumpriu os requisitos necessários e, portanto, deve ser reenquadrado na Classe C, Nível 6.

Após análise do
mandamus
, o magistrado
a quo
concedeu em parte a ordem, nos seguintes moldes:

“(.....)

o Impetrante se enquadra na Classe C, Nível 6, o que significa dizer que cumpriu os requisitos e, portanto, deverá ser reenquadrado na Classe C, Nível 6.

Insta ressaltar que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande efetuou diversos acordos mediados e presididos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se comprometendo a atender as reivindicações atinentes às questões de direto dos profissionais da educação, como reenquadramento, revisão do PCCS e a Administração se governa pelo princípio da legalidade (...)

Tal conduta omissiva e ilegal da autoridade coatora constitui violação ao princípio da legalidade e vem sendo enfrentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso(...)

De outro viés, a demora na análise do Requerimento Administrativo por parte do Impetrado, configura ato ilícito omissivo, visto que viola ao direito à duração razoável do processo, consubstanciados no art. 5o , LXXVIII, da CF/88 e princípio da eficiência.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança impetrado por ELÍDIO ANTÔNIO CORREA desfavor do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, a fim de conceder a segurança, tão somente, no sentido de a autoridade impetrada proceder ao reenquadramento do Impetrante na Classe “C”, nível “6”, com amparo na Lei Complementar Municipal

3.797/2012 e 4.007/2014 e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil
.”(id. 44883133)

Reexaminando os autos e a sentença, verifico que esta deve ser ratificada, uma vez que corretamente concedeu a ordem de acordo com os termos da Lei Complementar no 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar no. 4.007/2014, que rege o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, vejamos:

“
LEI COMPLEMENTAR N.o 3.797/2012

Art. 19
- A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando
o interstício de três (03) anos.

Art. 20
-
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho
, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

[....]

§ 4o -
Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o,
e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente
. g.n.

LEI COMPLEMENTAR N.o 4.007/2014

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

[...]

Art. 19
– (...)

Parágrafo Único
– As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

[...]

Com efeito, quanto à promoção no enquadramento de Nível, como já mencionado, o impetrante completou o interstício correspondente ao Nível 6, não sendo impedimento para tanto a ausência de avaliação de desempenho, uma vez que
cabia à Administração Pública realizar este procedimento, conforme evidenciado na referida norma, contudo, o ente público não o efetuou por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir à parte impetrante o ônus de tal omissão.

Logo, analisando a vida funcional do servidor-impetrante, vê-se que ele não progrediu corretamente nos níveis pelo cumprimento dos interstícios de tempo, tendo, pois, direito à tal promoção na carreira.

Outrossim,

por ter comprovado a Licenciatura em Pedagogia, bem como formação de pós-graduação em
Gestão Escolar
, faz jus à progressão na
Classe “C”.
(id.44883114)

Portanto, levando-se em conta a demora da administração municipal em proceder ao devido enquadramento do servidor, tem ele o direito em obter a progressão na carreira de profissionais da Educação Básica da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes e níveis, nos moldes expostos na sentença sob reexame.

Ante o exposto,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020